Tribunal: TJDFT
Processo: 0728505-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS (QUADRUPLICADA). FALHA SISTÊMICA. CANCELAMENTO INTEGRAL DAS COBRANÇAS INDEVIDAS NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EFETIVO PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação “declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais/materiais”, ajuizada em 24/05/2021. Recurso inominado, interposto pelo réu BANCO ITAUCARD em 19/01/2022 e atribuído ao gabinete em 02/06/2022.
2. Recurso inominado interposto em face da sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e o condenou solidariamente na obrigação de restituir aos autores o valor de R$9.080,96, equivalente ao dobro do pago em excesso.
3. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que não participou da cadeia de fornecimento do pacote turístico contratado junto a ré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS.
4. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, inexistência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviço, regularidade das cobranças, na medida em que o estabelecimento comercial não solicitou o cancelamento da transação e os autores se recusaram a comprovar a recusa de chargeback por parte da empresa beneficiária do pagamento referente a aquisição do pacote turístico, e ausência de comprovação do efetivo pagamento do valor impugnado na presente demanda.
5. Requer a reforma da sentença a fim de seja declarada a sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, reconhecida a regularidade das cobranças e, consequentemente, afastada a condenação imposta ao Banco.
6. O propósito recursal consiste em dizer se: (i) o réu/recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda; (ii) são devidas as cobranças lançadas na fatura do cartão de crédito do autor; (iii) é devida a restituição dos valores cobrados na fatura do cartão de crédito; (iv) o réu/recorrente é responsável pela manutenção das cobranças contestadas; e (iv) há discrepância entre o prejuízo suportado pelos autores e o valor dos danos materiais fixado na sentença.
7. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas em abstrato considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e da pertinência subjetiva da parte demandada quanto aos fatos e pretensões deduzidas, de modo que não se confundem com a análise de mérito.
8. Consoante entendimento adotado pelo Superior tribunal de Justiça o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento.
9. Demais disso, o Código de Defesa do Consumidor, determina que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual (arts. 7o, parágrafo único, 18, 20 e 25, CDC).
10. Outrossim, verifica-se que o réu/recorrente resiste à pretensão dos autores, o que evidencia a pertinência subjetiva da ação, de modo que, com base nas teorias da asserção e da aparência, não há óbice que seja demandado judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. Na hipótese, os autores relatam que adquiriram pacote turístico comercializado pela CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS, cujo pagamento foi realizado no cartão de crédito administrado pelo BANCO ITAUCARD. Informam que, em razão de falha sistêmica, foram lançados quatro vezes o mesmo pagamento, totalizando o montante de R$9.080,96 e, a despeito das reclamações registradas, as rés efetuaram o estorno parcial de R$2.270,24. Diante desses fatos, requereram a declaração de inexigibilidade da dívida e a restituição, em dobro, do valor pago indevidamente.
12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
13. Nessa perspectiva,cumpre aos autores provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, aos réus, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 14, §3o, do CDC.
14. Na espécie, no que se refere às cobranças indevidas, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica e financeira dos consumidores quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC).
15. A análise dos documentos apresentados pelas partes demonstra que: (i) os autores adquiriram pacote turístico e o pagamento foi realizado com o cartão de crédito fornecido pelo réu/recorrente (IDs 35898366 e 35898373); (ii) foram lançadas na fatura do cartão quatro cobranças do mesmo pagamento (ID 35898369); (iii) a autora registrou reclamações junto aos réus a fim de regularizar os lançamentos (IDs 35898367 a 35898372); (iv) a despeito da evidente irregularidade dos lançamentos (mesmo valor e estabelecimento, em curto espaço de tempo), foi realizado, tão somente, o cancelamento parcial, em valor equivalente a um dos três lançamentos indevidos (ID 35898369); (v) o autor acumula débito (vencido) no cartão de crédito no valor de R$ 25.019,49, no qual estão incluídos os lançamentos contestados (ID 35898403 a 35898409); e (vi) não há comprovação do efetivo pagamento das cobranças devidas e indevidas, alusivas aos lançamentos remanescentes.
16. O réu/recorrente sustenta inexistência de defeito na prestação de serviço, no entanto, não desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade das cobranças contestadas, na medida em que deixou de apresentar qualquer elemento probatório capaz de fulminar as alegações narradas na inicial e, consequentemente, caracterizar a licitude das cobranças.
17. Ocorre que, meras alegações, por si só, não são capazes de afastar a sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório.
18. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC), revelam-se indevidos os valores cobrados em excesso, conforme narrado pelos demandantes.
19. Já as provas apresentadas pelos autores são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu/recorrente e as cobranças indevidas (art. 373, I, do CPC).
20. Patente, portanto, a responsabilidade do réu/recorrente pela falha na prestação do serviço, consistente no lançamento irregular e manutenção das cobranças indevidas.
21. Configurada a falha na prestação do serviço, é dever da empresa recompor os danos materiais sofridos pelos consumidores, desde que devidamente comprovados.
22. No caso em análise, verifica-se que não há comprovação do efetivo pagamento das cobranças indevidas.
23. Destarte, ausente a comprovação do efetivo pagamento das cobranças indevidas, merece reparo a sentença na parte em que condenou os réus na obrigação de restituir aos autores os valores contestados.
24. Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido relativo à aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
25. Lado outro, comprovada a irregularidade dos lançamentos contestados e, considerando o cancelamento parcial do débito (R$ 2.270,24 - ID 35898369), a declaração de inexigibilidade do débito referente às duas das cobranças indevidas lançadas nas faturas do autor, no valor de R$ 4.539,78, é medida que se impõe.
26. Ante o exposto, a reforma da sentença para afastar a condenação dos réus na obrigação de restituir o valor de R$9.080,96, é medida que se impõe.
27. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Parcialmente provido.
28. Sentença reformada para afastar a condenação dos réus na obrigação de restituir aos autores o valor de R$9.080,96. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito referente às duas cobranças indevidas lançadas nas faturas do autor, no valor de R$ 4.539,78, sem prejuízo dos encargos pelo inadimplemento.
29. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).